Tribunal: TJBA
Processo: 0752637-49.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0752637-49.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: Mauro Simoes F Cerqueira

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
E DIREITO TRIBUTÁRIO
.
RECURSO DE
APELAÇÃO.
EXECUÇÃO FISCAL.
EXECUTADO NÃO LOCALIZADO.

SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO FEITO NA DATA DE CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA.
INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL APÓS O FIM DA SUSPENSÃO.
DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL.
EXEQUENTE INTIMADO PARA SE MANIFESTAR ANTES DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente, extinguiu Execução Fiscal ajuizada para cobrança de débito proveniente de IPTU.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se ocorreu ou não a prescrição intercorrente referente ao crédito tributário exequendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional para cobrança de débitos oriundos do inadimplemento de tributos devidamente constituídos corresponde ao lapso temporal de 05 (cinco) anos.

4. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1340553/RS, o STJ definiu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução se inicia, de forma automática, da data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido; e que, havendo ou não manifestação do Fisco, existindo ou não decisão judicial, findo o reportado lapso de 1 (um) ano, inicia-se, automaticamente, o interregno prescricional.

5. No caso dos autos, observa-se que a Fazenda Pública teve ciência da não localização do executado em 14/07/2014, de modo que, nessa data, iniciou-se automaticamente o prazo suspensivo de 01 (um) ano.

6. Findo o período suspensivo, e antes de reconhecida a prescrição pelo juízo, por meio de despacho proferido em 02/04/2024, foi a Fazenda Pública devidamente intimada, a fim de que se manifestasse a respeito da eventual ocorrência de decadência ou prescrição direta e/ou intercorrente.

7. Constatada a intimação da Fazenda Pública antes da prolação da sentença que reconheceu a prescrição, atendeu a sentença extintiva ao quanto na LEF, bem como ao precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça; e, transcorrido o prazo quinquenal entre os marcos interruptivos da prescrição, não há que se falar em invalidação ou reforma da decisão ora recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido. Sentença mantida.

V.
CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados:
LEF, art. 40, §§ 1
o
, 2
o
e 4
o
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0752637
-
49
.2012.8.05.0001
, em que é
Apelante
Município de Salvador e
Apelado
Mauro Simoes F Cerqueira.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos ter
mos do voto do relator.

Salvador, .